Tribunal: STF
Processo: HC 270687
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito de absolvição em relação ao delito do art. 35 da Lei 11.343/2006. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Eduardo Antunes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.137.870/PR (evento 9).

O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 8).

No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente em relação ao crime tipificado no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, tendo em vista a ausência de provas de estabilidade e permanência da associação criminosa. Alega que “o simples fato de a polícia abordar usuários de drogas, os quais declaravam que haviam adquiridos entorpecentes do paciente, por si só, não é elemento concreto capaz de demonstrar o animus associativo entre o paciente e o corréu”. Aduz que a condenação foi lastreada exclusivamente no depoimento dos policiais. Requer a absolvição do paciente.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 9):

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. LEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE. PENABASE. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. LICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado, com demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (HC n. 220.231/RJ, julgado em 5/4/2016, DJe 18/4/2016). 
2. No caso, o Tribunal de Justiça apontou elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a autoria do recorrente em relação ao tráfico de drogas e a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo de associação para o tráfico: a) depoimentos dos policiais que esclarecem o modus operandi usado pela associação; b) campanas realizadas por cerca de um ano; c) gravações em vídeo das diligências policiais; d) flagrante de diversos usuários que haviam adquirido entorpecentes dos associados, em momentos distintos e e) menção à divisão de tarefas, em que um dos acusados guardava as drogas e outro fazia a intermediação com os compradores. Nesse cenário, qualquer outra solução além da adotada pelas instâncias de origem implicaria o revolvimento do material fático-probatório constante nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 
3. A aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas, pois a razão de ser da causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019). 
4. A condenação por associação para o tráfico evidencia a incompatibilidade da conduta do recorrente com a figura do tráfico privilegiado, pois a dedicação às atividades criminosas é pressuposto da figura delitiva do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 
5. Quanto à pena-base do crime associativo, a despeito do esforço defensivo, não é viável afastar a circunstância negativa exclusivamente em razão da quantidade de droga apreendida por ocasião da prisão em flagrante. A condenação foi alicerçada na realização de monitoramento por um ano, no curso do qual foram constatados inúmeros atos de comercialização de drogas, com vídeos e depoimentos de usuários. Assim, a quantidade de droga apreendida na oportunidade do flagrante não reflete a quantidade total de droga movimentada pela associação, de modo que não se presta, por si só, a justificar a exclusão da referida circunstância. 
6. Agravo regimental não provido. ”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

A Corte Superior rechaçou a tese de absolvição do Paciente quanto ao delito de associação para o tráfico, nos seguintes termos (evento 9, fls. 3-10):

 “A defesa alega que a condenação do recorrente pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 não está fundada nas provas constantes dos autos. 
Lembro que, considerando a expressão usada pelo legislador de que a associação entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, conforme, aliás, já expressei no HC n. 220.231/RJ, julgado em 5/4/2016 (DJe 18/4/2016) . 
Assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas
O Juízo sentenciante entendeu pela absolvição do réu do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos (fls. 727-736, destaquei):
Analisando-se todas as provas existentes nos autos, incluindo-se os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, não se vislumbram provas da estabilidade e permanência dos acusados, tampouco da efetiva reunião, associação, vínculo entre eles. 
Consta a abordagem feita pelos policiais militares, que deu ensejo à Prisão em Flagrante, ‘denúncias anônimas’ noticiadas pelos referidos servidores policiais, de que os réus estariam, há meses, associados, levando a efeito o tráfico de drogas, com breves informações acerca das funções de cada denunciado, apenas que tinha drogas no interior da residência de GUSTAVO, que eventualmente procuravam PATRIC para a aquisição, inexistindo qualquer função atribuída e comprovada à ADRIANA. 
Portanto, não restou tipificado o delito imputado aos réus, vez que não comprovada a efetiva congregação dos réus para o fim de praticarem o delito descrito no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343 /06." 
[...]
Observe-se que os policiais ouvidos sustentam suas declarações, com base em denúncias prestadas por informantes, informando acerca do tráfico de drogas praticado pelos réus. Afirmam suposta associação entre os réus, mas nenhuma das testemunhas, em diligências, conseguiu comprovar o vínculo associativo, sobretudo a estabilidade e permanência. 
Ainda que seja narrado sobre um réu receber o dinheiro e pegar droga com o outro acusado, há também narrativas sobre alguns usuários comprarem direto apenas com um dos réus, não foi esclarecida a efetiva tarefa, se PATRIC era apenas “responsável” por pegar o dinheiro e fazer a entrega, ou se isso ocorria apenas para alguns dos usuários e de maneira esporádica. 
Veja, há indícios de que os delitos de tráfico de drogas ocorreram há pelo menos três meses (narrativas em fase policial de informante e narrativa em juízo do réu Gustavo), mas não se verifica se durante todo o período, os réus estiveram associados de maneira permanente. 
Em que pese as abordagens a usuários e a apreensão de entorpecentes, isso não é suficiente para legitimar um decreto condenatório em face dos referidos acusados, pelo delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/06, sendo que há possibilidade de que as vendas em conjunto tenham sido habituais, justamente pela inconsistência sobre uma “regra” a ser seguida para os usuários adquirirem a droga (alguns falam que pegavam direto com Gustavo, outros direto com Patric, outros falam que dependia da situação). 	Além disso, a participação e função de Adriana sequer foi demonstrada. 
Portanto, não se identifica a estruturação, hierarquia, divisão de tarefas entre os réus, para a caracterização do delito a eles imputado. 
Note-se que no caso em tela, há comprovação de fatos ocorridos em um curto período de tempo, de modo que embora existam denúncias anônimas “há um ano” e certos indícios sobre isso, não há comprovação necessária para a condenação, sendo que o que se tem nos autos é a referência a dois fatos imputados aos réus em conjunto (fatos 03 e 04 apenas), não sendo suficientes para verificar a estabilidade e a permanência. [...] 
Portanto, as denúncias anônimas sobre traficância e a suposta função de cada acusado, ainda que tenham ocorrido abordagens frutíferas em algumas ocasiões, não são suficientes para autorizar um decreto condenatório quanto à associação para o tráfico, vez que não restou demonstrado que os acusados haviam se organizado previamente para a prática do crime, não há demonstração do pacto associativo entre eles, sequer a permanência da associação e estabilidade – havendo indícios de que poderia se tratar de mero concurso de pessoas, ou seja, há dúvidas quanto à configuração do delito. 
É cediço que para a caracterização da referida figura delitiva é imprescindível a prova de que havia entre os agentes uma associação estável e duradoura com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33, caput e §1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006, conforme orientação jurisprudencial sedimentada: “O tipo previsto no artigo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo.” (STJ. 5ª Turma. REsp nº 1.113.728/SC. Rel. Min. Felix Fischer. DJe 19.10.2009.) 
[...] 
Do que produzido em Juízo, não se pode concluir que havia acerto e conluio pretérito entre os acusados para realização da traficância, embora assim narrando a acusação.
A bem da verdade, não logrou a Acusação comprovar a estrutura organizacional do grupo, ou seja, aquela em que há hierarquia e a divisão de tarefas dentro das competências de cada agente (já que há indícios de que qualquer um dos réus praticava a mesma ação), o modo organizado da união, o acerto dos lucros ou a existência de chefe e subalternos, tudo a configurar o caráter estável da associação. 
Diante disso, ainda que possa existir prova da materialidade e de autoria do crime de tráfico de drogas, considero que não há elementos probatórios seguros para se concluir que entre os acusados havia vínculo associativo permanente para a prática do referido delito, ou seja, não restou provada a materialidade do crime. 
Do exposto, conclui-se que as provas produzidas nos autos não são suficientes para legitimar o decreto condenatório em desfavor dos acusados ADRIANA, GUSTAVO e PATRIC, que devem ser, in casu, absolvidos da imputação prevista no art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/06, narrada no Fato 01 da inicial acusatória, em respeito ao princípio in dubio pro reo, com base no artigo 386, VII do CPP.
O Tribunal de origem, ao condenar o acusado, pontuou (fls. 1.418-1.322, grifei):
Ao compulsar os autos, denota-se que a prática delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (mov. 1.4), imagens de mov. 1.11, termo circunstanciado (mov. 45.4, 45.5), vídeos de mov. 45.6 e 45.16, relatórios de mov. 45.17 e 46, boletins de ocorrência (mov. 1.29, 47.5 e 47.7), auto de constatação provisória de droga (mov. 1.17/1.18, 47.6 e 47.9), auto de exibição e apreensão (mov. 1.12/1.15 e 47.8), laudos toxicológicos definitivos (mov. 88.1, 88.2 e 88.3), bem como pelas demais provas produzidas durante a investigação preliminar e instrução processual. 
Conforme transcrito no tópico anterior, as testemunhas Harley, Marcio e Ivan relataram de maneira uníssona que foram apresentadas diversas denúncias nas quais se informava a prática do tráfico de drogas pelos Réus, o que motivou a realização de diligências no endereço deles por aproximadamente um ano, com pontos de observação na região. 
Durante o acompanhamento policial, constatou-se que os Réus eram vizinhos e que no local havia grande movimentação de pessoas e a comercialização de drogas, tendo a equipe efetuado a abordagem de diversos usuários de entorpecentes, dentre eles Giovane, Carla e Ivan, os quais relatavam o mesmo modus operandi, confirmando que as drogas eram adquiridas com Gustavo e Patric. 
Consoante informado, os usuários se dirigiam à casa de Patric, que então chamava Gustavo pelo muro, já que eram vizinhos, e realizavam a troca da droga pelo dinheiro. 
Posteriormente, foram realizadas buscas nas residências dos Réus, sendo encontradas drogas de naturezas distintas e altamente deletérias na casa de Gustavo (crack, cocaína e maconha), inclusive embaladas da mesma forma que as apreendidas com os usuários, além de balança de precisão e dinheiro em notas diversas, tendo os Réus confessado a traficância durante o flagrante. 	Corroborando o relato das testemunhas transcrito no tópico anterior, o agente Walter, Policial Militar, asseverou em Juízo ter visualizado o modus operandi empregado pelos Réus durante a traficância. [...] 
Infere-se, pois, que a prova testemunhal é segura e evidencia com clareza a existência de associação criminosa estável e permanente destinada à prática do tráfico de drogas, atuante no período aproximado de 26/08/2022 a 16/09/2022, sendo averiguado que os réus Gustavo e Patric atuavam em conjunto na venda de entorpecentes, amoldando-se a conduta, portanto, ao tipo penal do art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.
Os Policiais acompanharam os fatos de perto e os relataram de maneira detalhada e harmônica em Juízo, sob o crivo do contraditório, inexistindo contradição em seus testemunhos ou, ainda, qualquer elemento apto a retirar a veracidade do relatado, tampouco indícios de que tivessem a intenção de prejudicar os Réus. 
Corroborando a narrativa apresentada pelos Agentes, há nos autos vídeos que denotam a efetiva realização de campanas nas imediações da residência dos Réus, evidenciando a movimentação de usuários no local (mov. 47.10 a 47.18). 
Como bem destacou o Parquet em suas razões:
“[...] O cenário acima descrito denota como certo não só o crime de tráfico de drogas, mas também o delito de associação para o tráfico, mormente considerando-se: a) a grande quantidade de entorpecentes arrecadada; b) as circunstâncias em que se desenvolveu a ação policial e; c) a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. Frise-se que foram comprovados: (i) o concurso de dois agentes; (ii) o acordo prévio entre eles; (iii) a finalidade especial de traficar substâncias entorpecentes; e (iv) a estabilidade/permanência da associação. Isso porque, em sede policial e judicial, os policiais ouvidos foram uníssonos em confirmar toda a dinâmica delitiva narrada na exordial, ou seja, a de que já havia ‘denúncias’ prévias no sentido de que o apelado PATRIC era ligado ao tráfico de drogas na localidade, bem como que a residência de GUSTAVO era utilizada como esconderijo das drogas e o modus operandi utilizado pelos dois. Ressalte-se, ainda, que a droga apreendida se apresentava em frações, em forma de trouxas, com as mesmas características das que foram apreendidas em posse dos usuários. A associação fica ainda mais cristalina quando reportam os policiais militares terem conseguido visualizar PATRIC pegando entorpecentes com GUSTAVO pelo muro que faz divisa entre as residências e repassando o dinheiro das drogas. O contexto em que se deram os fatos demonstra a permanência e estabilidade da união. Com efeito, enfatizase os depoimentos dos policiais (militares e civis) em juízo, os quais afirmaram que a traficância dos apelados ocorre há mais de um ano e que as investigações no local dos fatos já ocorriam há meses, o que restou comprovado: 1) pela sucessiva abordagem de usuários de drogas no local (todos relatando a mesma dinâmica comercial pelos apelados); e 2) pelas filmagens anexadas aos autos, realizadas em períodos diversos, as quais também evidenciam o modus operandi da associação. Assim, o que se tem é que a união relatada destoa em muito de um mero concurso de pessoas, na medida em que, diferentemente deste, exsurgem elementos que o vínculo associativo estável e permanente que unia os apelados [...]” (mov. 269.1).
Na mesma senda, discorreu a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:
"[...] elementos existem a apontar que Patric e Gustavo associaram-se para o fim de perpetrar o crime de tráfico ilícito de drogas. A permanência e a estabilidade resultaram evidenciadas pela partilha de obrigações entre eles, haja vista que Patric atendia aos clientes, buscava a droga com Gustavo e, na sequência, entregava-a aos usuários. Tais fatos findaram adequadamente comprovados pelo relato dos agentes públicos, os quais narraram que existiam inúmeras denúncias anônimas informando que Patric e Gustavo estavam associados para perpetrar o crime de tráfico de drogas. Ainda, disseram ter efetivado campana no local, constatando a veracidade das informações. Ainda, atestou-se que, nas datas de 26/08/22, 02/09/22 e 16/09/22, foram vendidos entorpecentes para Giovane, Carla e Ivan, em benefício da associação para o tráfico. [...] os acusados estavam associados, inexistindo dúvidas quanto à permanência e estabilidade. Ora, é evidente que essas vendas de drogas não se trataram de episódios isolados, e sim que Patric e Gustavo, ao menos no período entre 26/08/22 e 16/09/22, associaram-se para, de forma estável e permanente, praticar, reiteradamente, o crime em exame” (mov. 17.1 /TJPR).
Vale repisar que as versões apresentadas pelos informantes e pelos Réus, no sentido de que ambos não atuavam em conjunto, não guardam relação com parcela relevante dos elementos de prova constantes dos autos, sendo incompatíveis com a verdade material. 
Da análise dos elementos probatórios, conclui-se que não restam dúvidas acerca da efetiva existência de associação criminosa destinada ao tráfico habitual de drogas, sendo certo que Gustavo e Patric realizavam juntos a comercialização de substâncias entorpecentes, de modo que este, por vezes, realizava o atendimento direto dos usuários e, então, chamava Gustavo pelo muro da residência, onde faziam a troca da droga pelo dinheiro, entregando-a ao consumidor final. 
Portanto, de todo o exposto, comprovado o animus associativo estável e permanente entre os Réus para a traficância, acolhe-se o pleito Ministerial de condenação de Gustavo Eduardo Antunes e Patric Rafael de Almeida pelo crime de associação para o tráfico descrito no 1º fato da denúncia.
Verifico, portanto, que o Tribunal de Justiça – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a autoria do recorrente em relação ao tráfico de drogas e a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo de associação para o tráfico, de maneira que não identifico nenhuma ilegalidade manifesta – tampouco ausência de fundamentação – no ponto em que houve a condenação do acusado pelos referidos delitos. 
Nesse sentido, constam dos autos, por exemplo: a) depoimentos dos policiais que esclarecem o modus operandi usado pela associação; b) campanas realizadas por cerca de um ano; c) gravações em vídeo das diligências policiais; d) flagrante de diversos usuários que haviam adquirido entorpecentes dos associados, em momentos distintos e e) menção à divisão de tarefas, em que um dos acusados guardava as drogas e outro fazia a intermediação com os compradores. 
Por fim, conforme destaquei na decisão agravada, esclareço que qualquer outra solução além da adotada pelas instâncias de origem implicaria o revolvimento do material fático-probatório constante nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.”

Em relação à condenação do paciente, o Tribunal de Justiça “apontou elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a autoria do recorrente em relação ao tráfico de drogas e a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo de associação para o tráfico: a) depoimentos dos policiais que esclarecem o modus operandi usado pela associação; b) campanas realizadas por cerca de um ano; c) gravações em vídeo das diligências policiais; d) flagrante de diversos usuários que haviam adquirido entorpecentes dos associados, em momentos distintos e e) menção à divisão de tarefas, em que um dos acusados guardava as drogas e outro fazia a intermediação com os compradores”. 

Nesse contexto, a Corte Superior assentou que “qualquer outra solução além da adotada pelas instâncias de origem implicaria o revolvimento do material fático-probatório constante nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ”. 

O ato apontado como coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de associação para o tráfico, imprescindível o revolvimento de matéria fática. Desse modo, inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. 

Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “ Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 234.050 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024); “’[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017)” (HC 231.840 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, 01.12.2023);  “Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes” (RHC 188.371-AgR/SP, Min. Rosa Weber,  DJe 07.01.2021). 

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente